Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDÉLSIO SOUSA LÉLIS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 2691-75.2018.811.0033, ajuizada em face de MARCIO APARECIDO INCENHA e SUELI DOS ANJOS LADEIRA ICENHA, indeferiu o pedido liminar com que objetivava a reintegração em 250 hectares de terras localizada no imóvel rural denominado “Fazenda Guanaes”, localizado no município de Nova Maringá-MT.
Para tanto, o agravante alega que os requisitos da tutela possessória foram suficientemente demonstrados, sobretudo o exercício efetivo da posse na área, comprovado por provas documentais apresentadas nos autos, aliada à prova colhida em audiência de justificação que, por sua vez, foram completamente ignoradas pelo magistrado singular.
Afirma que a decisão recorrida é um verdadeiro incentivo à grilagem, à pistolagem e à violência no campo, razão pela qual deve ser imediatamente reformada, já que suficientemente demonstrada a sua posse e o esbulho na área litigiosa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, as informações constantes nos autos apontam que o agravante adquiriu a propriedade por força de um contrato de prestação de serviços advocatícios prestados ao Sr. Izael Aparecido dos Santos, já falecido, cuja posse não restou esclarecida nos autos.
É que, ao que tudo indica, o Sr. Izael Aparecido dos Santos era funcionário da fazenda que foi vendida aos agravados, na qual estão inseridos os 250 hectares requestados pelo agravante.
Desse modo, em que pese a argumentação lançada nas razões recursais, ao menos no atual estágio da lide, é controversa a posse exercida sobre a área, assim como a data do esbulho, de modo que a questão deve ser melhor esclarecida no decorrer da instrução criminal, à luz do contraditório e dos demais elementos probatórios que advierem ao processo.
Assim, não obstante a urgência alegada, há fundada dúvida sobre o direito invocado pela parte agravante, sendo medida de rigor, o indeferimento da liminar recursal pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.